Tribunal: TJSP
Processo: 2215959-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PELO SISTEMA BACENJUD – SALDO ENCONTRADO EM CONTA POUPANÇA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTE DO E. STJ – DESBLOQUEIO DESTA CONTA DETERMINADO – DECISÃO REFORMADA NESSE SENTIDO. É reconhecida a impenhorabilidade de eventual saldo

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PELO SISTEMA BACENJUD – SALDO ENCONTRADO EM CONTA POUPANÇA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTE DO E. STJ – DESBLOQUEIO DESTA CONTA DETERMINADO – DECISÃO REFORMADA NESSE SENTIDO. É reconhecida a impenhorabilidade de eventual saldo encontrado na conta bancária com caráter de poupança do devedor que não supere o limite de quarenta salários mínimos, de acordo com entendimento pacificado do C. Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PELO SISTEMA BACENJUD – CONTA SALÁRIO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 833, IV, DO CPC – PRECEDENTE DO C. STJ QUE PERMITE AO INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC, PARA ASSIM AUTORIZAR A PENHORA DOS VALORES EM CONTA SALÁRIO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo assalariado, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte dos proventos dos valores recebidos seja constritado para a quitação da obrigação não paga. Decisão mantida nesta parte para permitir a penhora dos valores bloqueados em conta salário, alinhando-se ao recente posicionamento manifestado pelo C. STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000944310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2215959-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REGINALDO
CANUTO DA SILVA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215959-95.2020.8.26.0000
3-Voto no 44.437
2
Agravo de Instrumento no 2215959-95.2020.8.26.0000
Agravante : REGINALDO CANUTO DA SILVA
Agravada
: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comarca
: São Paulo 15a Vara da Fazenda Pública
Juiz (a)
: Enio José Hauffe
V O T O No 44.437
AGRAVO DE INSTRUMENTO
RESPONSABILIDADE
CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PENHORA PELO
SISTEMA BACENJUD SALDO ENCONTRADO EM CONTA
POUPANÇA
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 833, X, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRECEDENTE DO E. STJ
DESBLOQUEIO DESTA CONTA DETERMINADO

DECISÃO REFORMADA NESSE SENTIDO. É reconhecida a
impenhorabilidade de eventual saldo encontrado na conta
bancária com caráter de poupança do devedor que não supere o
limite
de
quarenta
salários
mínimos, de acordo com
entendimento pacificado do C. Superior Tribunal de Justiça.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE
CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PENHORA PELO
SISTEMA BACENJUD CONTA SALÁRIO - ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 833, IV,
DO CPC
PRECEDENTE DO C. STJ QUE PERMITE AO
INTÉRPRETE
MITIGAR
O
ALCANCE
DA
NORMA
PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC, PARA ASSIM
AUTORIZAR A PENHORA DOS VALORES EM CONTA
SALÁRIO

RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.
Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao
salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao
princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se
prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo
assalariado, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa,
não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a
título de remuneração está comprometida com suas necessidades
básicas, nada obsta que parte dos proventos dos valores
recebidos seja constritado para a quitação da obrigação não
paga. Decisão mantida nesta parte para permitir a penhora dos
valores bloqueados em conta salário, alinhando-se ao recente
posicionamento manifestado pelo C. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215959-95.2020.8.26.0000
3-Voto no 44.437
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO moveu ação de
indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito contra
REGINALDO CANUTO DA SILVA, julgada procedente, ora em fase de
cumprimento de sentença.
O MM. Juiz de primeiro grau houve por bem indeferir o pedido de
desbloqueio das contas bancárias, sob o fundamento de que o executado não
comprovou que os valores bloqueados se referiam à verba de caráter
alimentar.
Inconformado, interpôs o executado o presente agravo de
instrumento, almejando a reforma da decisão. Aduz, em resumo, que os
valores depositados nas contas bancárias vieram das verbas rescisórias do seu
contrato de trabalho, finalizado em maio de 2020; que não tem condições
financeiras para o sustento de seu filho, ainda mais se mantido o bloqueio das
contas; que ainda está desempregado; que o valor depositado em conta
poupança é impenhorável, assim como o seu salário, tudo a ensejar o
acolhimento do recurso.
Foi concedido o efeito ativo requerido (fls. 56/57). Vieram
informações prestadas pelo Magistrado de Primeiro Grau (fls. 60/62) e
contraminuta (fls. 66/74).
Determinada a apresentação de documentação apta a comprovar a
alegada hipossuficiência financeira do agravante (fl. 31), manifestou-se o
recorrente às fls. 34/55.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, diante da verificação das informações contidas nos
documentos de fls. 35/55, é possível concluir que não possui meios
financeiros para suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu
sustento, motivo pelo qual concedo os benefícios da assistência judiciária
gratuita ao recorrente, unicamente para o processamento deste recurso.
Dispensado, portanto, o recolhimento das custas de preparo referentes à
interposição do presente agravo de instrumento.
No mais, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215959-95.2020.8.26.0000
3-Voto no 44.437
4
Depreende-se dos autos que houve constrição de valores constantes
em duas contas bancárias de titularidade do agravante: uma conta salário e
outra conta poupança, tendo sido indeferido o pedido de desbloqueio dos
valores penhorados.
O executado, por este recurso postula o desbloqueio da totalidade
das quantias penhoradas.
Pois bem, em relação ao saldo encontrado na conta bancária com
caráter de poupança do executado, após longa discussão, acabou por
prevalecer no C. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a norma
do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que reconhece a
impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos depositada em
caderneta de poupança, deve ser interpretada ampliativamente, como forma
de assegurar tratamento igualitário a todas as situações equivalentes.
Nesse sentido, é a orientação adotada pela Segunda Seção daquela
Corte Superior no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso
Especial no 1.330.567-RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, cuja ementa
segue abaixo transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
LIMITE
DE
IMPENHORABILIDADE
DO
VALOR
CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a
remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida
- a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto
constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal
Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção.
2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não
apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em
conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários
mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que
respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Embargos de
Divergência em Recurso Especial no 1.330.567-RS, Segunda Seção, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe 19/12/2014, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215959-95.2020.8.26.0000
3-Voto no 44.437
5
No mesmo sentido:
EXECUÇÃO - PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS -
CADERNETA DE POUPANÇA
Impenhorabilidade absoluta da quantia
depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários
mínimos Art. 833, X, CPC/2015 Proteção dada à conta poupança, ainda
que utilizada como conta corrente Precedentes do STJ Bloqueio indevido
RECURSO PROVIDO. (TJSP AI 2175263-56.2016.8.26.0000 Rel. Des.
Sérgio Shimura - 23a Câmara de Direito Privado j. 30/11/2016).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
CUMULADA
COM
DECLARATÓRIA.
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES DEPOSITADOS
EM CONTA BANCÁRIA DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE QUE SE ACOLHE. AGRAVO PROVIDO. Segundo a
orientação jurisprudencial da 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, a
norma do artigo 833, X, do Código de Processo Civil deve ser interpretada de
forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até
quarenta salários mínimos compreende "não apenas os valores depositados em
cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda". Daí a impossibilidade de
prevalecer a constrição. A penhora incidiu sobre valor depositado em conta
bancária e alcançou montante inferior a esse limite; logo, inadmissível a sua
persistência. Daí a impossibilidade de prevalecer a constrição. (TJSP AI
2260009-51.2016.8.26.0000
Rel. Des. Antonio Rigolin - 31a Câmara de
Direito Privado j. 14/03/2017).
Ante este contexto, tem-se que os depósitos em conta poupança se
encontram inseridos no âmbito de impenhorabilidade, pois não observado o
respectivo limite legal de quarenta salários mínimos ali depositados.
Portanto, afigura-se inafastável a impenhorabilidade da totalidade
dos valores bloqueados na conta poupança em nome do executado (Caixa
Econômica Federal, agência 3262, OP.13, conta poupança no 00005134-4, no
valor de R$6.757,89), de modo que seu desbloqueio deve se impor como
medida de rigor.
Contudo, com relação aos valores depositados em conta salário,
não tem a mesma sorte o agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215959-95.2020.8.26.0000
3-Voto no 44.437
6
Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil1, são os
rendimentos de salários impenhoráveis, não havendo qualquer ressalva à sua
quantidade vez que se trata de verba destinada ao sustento do trabalhador e de
sua família, garantindo-lhes não apenas a sobrevivência mínima, mas também
o desfrute de uma vida digna.
Todavia, tal previsão legal se refere à integralidade do valor do
salário, e não a parte dele, ressaltando que não se pode dar a essa restrição um
caráter absoluto e intangível.
Há que se indagar: qual a destinação do salário? É evidente que tem
ele o caráter de satisfazer as necessidades básicas do assalariado assim como
honrar as obrigações assumidas, na medida da capacidade de seus ganhos. A
máxima dos caloteiros, segundo a qual não nego a minha dívida, mas a pago
quando e como puder, não merece ser prestigiada, sob pena de a Justiça
acobertar condutas ilícitas, como a aqui demonstrada. Necessário se faz,
portanto, que se acomodem os princípios legais constitucionais de proteção
do salário e da efetividade da justiça.
Assim, pelo princípio do razoável, há que se reconhecer que se os
salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo
assalariado, na hipótese deste descumpri-la, sem justa causa, não
demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de salário está
comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte do salário
seja contristado para a quitação da obrigação não paga.
Este é, aliás, o recente entendimento adotado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.547.561-SP, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que assim decidiu:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE
ALUGUEIS
E
ENCARGOS
LOCATÍCIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
DE
VERBA
REMUNERATÓRIA.
RELATIVIZAÇÃO
DA
REGRA
DA
IMPENHORABILIDADE.
POSSIBILIDADE.
1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de
alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi
1 Art. 833. São impenhoráveis:
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215959-95.2020.8.26.0000
3-Voto no 44.437
7
extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao
Gabinete em 25/08/2016.
2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação
jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de
10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o
pagamento de aluguéis e encargos locatícios.
3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão
recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do
CPC/73.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o
não conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a
regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta
dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória,
preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e
de sua família. Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
desprovido. (STJ, REsp no1.547.561/SP, 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi,
j. 09.05.2017)
Nesse sentido, também já se manifestou este Egrégio Tribunal de
Justiça, acerca da relativização da penhora sobre a verba salarial, levando-se
em consideração o princípio da efetividade das decisões judiciais, a saber:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA FASE DE
EXECUÇÃO PENHORA CONSTRIÇÃO DE VALORES PROVENIENTES
DE SALÁRIO
POSSIBILIDADE
JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E E.
TJSP
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/SP - Agravo de
Instrumento no2158231-38.2016.8.26.0000
Relator (a): Roberto Mac
Cracken
Comarca: Limeira
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito
Privado Data do julgamento: 27/10/2016)
EMBARGOS À PENHORA. Penhora de 20% do salário da
embargante. Possibilidade. Ausência de desrespeito ao artigo 649, IV, do
Código de Processo Civil de 1973. Precedente do C. STJ. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ/SP Apelação no 0004062-51.2015.8.26.0360
Relator (a): Afonso Bráz Comarca: Mococa Órgão julgador: 17a Câmara
de Direito Privado Data do julgamento: 25/10/2016)
Sopesando-se as peculiaridades do caso concreto, eis que não
encontrados outros bens do executado passíveis de penhora, e ainda
considerando os conceitos acima externados, entendo bastante razoável o
bloqueio efetivado nos autos em conta salário do executado (conta salário no
Bradesco, agência 0086-8, conta 0020498-6, cujo valor bloqueado foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215959-95.2020.8.26.0000
3-Voto no 44.437
8
R$3.182,08), para abatimento da obrigação perseguida no cumprimento de
sentença.
Destaque-se que, na hipótese da dívida ora executada ainda
perdurar, eventuais novas constrições em patrimônio do devedor serão
apreciadas pelo Douto Juiz a quo.
Posto isto, dou parcial provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator